Tribunal: STF
Processo: Rcl 7956
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em reclamação. Ofensa à autoridade do STF e à eficácia da ADI nº 3.260/RN. Decisão judicial. Aderência inexistente. Agravo regimental não provido.



    1 – Inexistência de aderência estrita do teor do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF. Precedente.



    2 – O uso da reclamação, no caso dos autos, não se amolda ao mecanismo da transcendência dos motivos determinantes, de forma que não se pode promover a cassação de decisões conflitantes com o entendimento do STF diretamente por essa via processual. Precedente.



    3 – Agravo regimental não provido.